Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700681-10.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, ANDRÉ FELIPE DA ABADIA, MÃOS DE ARTE PRODUÇÃO CULTURAL E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, MARIA ELISA LEMOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANDRÉ FELIPE DA ABADIA, CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, MÃOS DE ARTE PRODUÇÃO CULTURAL E COMÉRCIO DE PRODUTOS e MARIA ELISA LEMOS DE OLIVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os dois primeiros agravantes discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entenderem que as teses recursais, além de não demandarem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, estão em consonância com o entendimento da Corte Superior. Já os demais recorrentes afirmam negativa de prestação jurisdicional e defendem o afastamento do enunciado 7 da Súmula da Corte Cidadã. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026